Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700577-71.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EVELYN CRISTINE SILVA SANTOS APELADO: EVELYN CRISTINE SILVA SANTOS, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Compulsando o caderno processual originário, verifico envolver a controvérsia instaurada nos autos interesse de pessoa com deficiência. Por essa razão, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC, e DETERMINO a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 178, I, do CPC, c/c o art. 5o, da Lei 7.853/1989. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora